Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734649-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA AGRAVADO: OTICA JOALHERIA E RELOJOARIA ROMARIO VERAS LTDA, PV COMERCIO DE JOIAS LTDA, DH COMERCIO DE JOIAS E OCULOS LTDA D E S P A C H O Em atendimento ao princípio da cooperação, concedo a dilação do prazo por 5 (cinco) dias, requerido no ID 75767636, para que a Agravante possa comprovar o recolhimento das custas recursais determinado no ID 75415744. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital